Tribunal: STF
Processo: ARE 1388410
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ASTREINTES. SUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS CONSTANTE DO ART. 100 DA CRFB. PRECEDENTES. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença proferida em ação pública. Fixação de multa diária para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer imposta à municipalidade executada. Reforma e adequação de espaços em unidade educacional da rede municipal de ensino. Inércia do ente federativo, nada obstante o transcurso do prazo estabelecido na sentença. Incompatibilidade do regime de precatórios para o pagamento da multa cominatória no caso concreto. Inobservância de direito fundamental da criança e do adolescente. Art. 214 do ECA. Hipótese não contemplada pelo art. 100 da CRFB/88. Acerto da decisão. Recurso a que se nega provimento.” (e-doc. 3).



    2. Nas razões do recurso, apresentado com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se a ofensa ao art. 100 da Constituição da República, porquanto, ao contrário do estabelecido pela Corte a quo, necessária a obediência à sistemática dos precatórios para execução da multa cominatória (astreintes) (e-doc. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, 



    “Na origem, verifica-se tratar-se de execução de multa estipulada em R$ 1.000,00 por dia em razão do atraso injustificado ao cumprimento de sentença que, tendo julgado procedente o pedido veiculado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, determinou ao ente ora agravante obrigação de fazer consistente na reforma e adequação de espaços de unidade escolar de sua rede de ensino, no prazo de 120 dias contados de seu trânsito em julgado (indexador 000509, 000764 e 000795 dos autos principais). 



    Vê-se, portanto, que a multa cominada ostenta natureza coercitiva e decorre da inércia da municipalidade ao cumprimento de obrigação que tem por finalidade a implementação de direitos fundamentais de suas crianças e adolescentes. Assim, a transferência deste recurso ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança constitui garantia prevista no art. 214 da Lei 8.069/90, assim redigido, in verbis: 



    ‘Art. 214. Os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município.’



    Outrossim, diante da relevância e da urgência da medida a ser implementada em favor da infância e da juventude no âmbito da edilidade, infere-se que o regime a ser observado no caso em análise afigura-se incompatível com o regime da expedição de precatórios, sob pena de ineficácia da decisão judicial, notadamente porque o pagamento parcial de multa cominatória não constitui hipótese contemplada no art. 100 da CRFB/88.” (e-doc. 3, p. 2-3).



    4. É sabido que o Supremo Tribunal Federal ressalvou o rito dos precatórios nos casos de execução provisória de obrigação de fazer, conforme o RE nº 573.872-RG/RS, leading case do Tema RG nº 45, nos termos da tese assim fixada: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios” (Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 24/05/2017, p. 11/09/2017).



    5. Na oportunidade, o Plenário desta Corte obtemperou, ainda, outras hipóteses nas quais mandatória a aplicação da sistemática dos precatórios, conforme voto do e. Min. Luís Roberto Barroso. Cabe destacar:



    “13. No entanto, em se tratando de obrigação de fazer, não há que se falar em preservação da impenhorabilidade dos bens públicos. Com efeito, os atos processuais de excussão patrimonial somente têm lugar nas execuções de obrigação de pagar quantia certa. Somente na eventual hipótese de transformação da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa é que se poderia falar em penhora de bens – e, aí sim, incidirá toda a sistemática dos precatórios. Até lá, inexistindo risco de penhora, também não há necessidade de expedição de precatório, sendo dispensável o trânsito em julgado.



    14. A partir do raciocínio aqui desenvolvido, faço três observações adicionais, essenciais para que o sistema dos precatórios seja adequadamente obedecido. São elas: (i) o pagamento de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer tem que obedecer ao regime de precatórios, porque possui natureza de obrigação de pagar; (ii) em caso de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, em virtude de requerimento ou de impossibilidade de tutela específica (hoje prevista no art. 499 do CPC/2015[7], deve ser obedecido o regime de precatórios; e (iii) em caso de relações de trato sucessivo – como é o caso dos autos –, o pagamento de valores atrasados, devidos até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tem que obedecer ao regime dos precatórios (conforme decidido pelo Supremo no RE 889.173, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 831 da repercussão geral)[8].



    (...)



    16. Em suma, o art. 100 da Constituição, que exige o trânsito em julgado da sentença condenatória, somente se aplica à execução das obrigações de pagar quantia certa. Por conseguinte, é constitucionalmente possível a execução provisória de obrigações de fazer, desde que ela conserve essa condição, i.e., na exata medida em que ela não se transforme em uma obrigação de pagar quantia certa. Contudo, isso não impede que a legislação infraconstitucional crie restrições razoáveis à execução provisória de obrigações de fazer, a exemplo do que foi feito no art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997.” (destaques acrescidos).



    6. Na linha de intelecção do Min. Luís Roberto Barroso, pois, é imprescindível a observância do art. 100 da CRFB nos casos em que a obrigação de fazer, estimulada pela incidência das astreintes, transmuta-se em obrigação de pagar quantia certa, haja vista o inadimplemento daquela primeira prestação. 



    7. Nesta linha, o Pretório Excelso construiu sua jurisprudência:



    “Suspensão de liminar. Município de Iturama/MG. Ação Civil Pública. Obrigação de fazer. Revitalização de espaços e praças públicas. Acordo judicial homologado em juízo. Fase de cumprimento de título executivo judicial. Imposição de multa (astreintes). Possibilidade. Ausência de risco de lesão à ordem e economia públicas. 



    1. Alega-se que a fixação de astreintes, na fase de cumprimento de sentença definitiva, para compelir o ente municipal a cumprir a obrigação de fazer consubstanciada em título executivo judicial (dever de revitalizar praças e espaços públicos municipais) transgride o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100 e ss). 



    2. As execuções de obrigações de fazer ou de não fazer ajuizadas contra o Poder Público não se submetem à sistemática dos precatórios, pois esse regime especial aplica-se tão somente às obrigações de pagar quantia certa. Precedentes (Tema nº 45/RG). 



    3. Possibilidade de fixação de astreintes contra o Poder Público, para compelir ao cumprimento das obrigações de fazer, de não fazer ou de entregar (CPC, 536, § 1º). Não se trata de medida satisfativa do direito do credor, mas preventiva do risco de frustração desse direito (método de coerção). 



    4. Descumprida a obrigação de agir condicionada à pena de multa (astreintes), origina-se uma dívida de valor, esta sim, sujeita à execução pela sistemática dos precatórios, por se tratar de obrigação de pagar quantia certa. 



    5. Situação inocorrente, na espécie, pois a decisão impugnada jamais determinou o pagamento de multa, apenas fixou suas condições, não havendo falar, no momento, em execução de dívida, tanto que a multa poderá ser reduzida ou, até mesmo, suprimida, a requerimento da parte ou ex officio, caso o magistrado verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária (CPC, art. 537, § 1º). 



    6. Suspensão denegada.” 



    (SL nº 1.618/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 10/05/2023; destaques acrescidos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios”. Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” 



    (RE nº 1.412.096-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023).



    8. Destarte, compreendo que o aresto impugnado destoa do entendimento dominante desta Suprema Corte.



    9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido, a fim de submeter a execução da multa cominatória (astreinte) ao rito dos precatórios. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com base no art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator